Tribunal: TJPA
Processo: 0800127-67.2018.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800127-67.2018.8.14.0046

APELANTE: HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

APELADO: ATILIO MATHEUS BEZ FONTANA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS RECURSAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo interno que manteve decisão monocrática favorável à apelação interposta, a qual havia cassado sentença de extinção do feito por abandono da causa (art. 485, III, CPC) e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem. O embargante apontou omissão quanto à análise da ausência de recolhimento integral das custas recursais pela parte apelante, o que configuraria deserção. Após provimento de recurso especial pelo STJ, que reconheceu negativa de prestação jurisdicional, o Tribunal estadual reapreciou a controvérsia, verificando efetivamente a insuficiência do preparo recursal, não suprida no prazo legal, culminando no acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da deserção da apelação por ausência de complementação das custas; (ii) definir se a ausência de preparo recursal impõe o não conhecimento da apelação cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é admitida em caráter excepcional, quando o vício apontado implicar necessária modificação do julgado.

4. O juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, podendo ser apreciado em qualquer momento enquanto não preclusa a instância.

5. O preparo recursal insuficiente, não complementado no prazo legal após intimação, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, §2º, do CPC.

6. A parte apelante recolheu valor inferior ao devido, sendo regularmente intimada para complementar o preparo, mas manteve-se inerte, conforme certificado nos autos.

7. Verificado o vício material insanável, impõe-se o reconhecimento da deserção da apelação, com consequente não conhecimento do recurso e restabelecimento da sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: 1.
A omissão quanto à análise da deserção por ausência de preparo recursal impõe o acolhimento dos embargos de declaração; 2.
A ausência de complementação do preparo recursal, após regular intimação, acarreta a deserção e o não conhecimento do recurso de apelação; 3.
O reconhecimento da deserção impõe o restabelecimento da sentença de primeiro grau, inclusive quanto às condenações acessórias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, III; 1.007, §2º; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1288387, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 10.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 2175102/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 1978879/SP, 4ª Turma, j. 16.05.2022; TJ-SP, AC 1025922-04.2021.8.26.0224, Rel. Donegá Morandini, j. 05.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0800127-67.2018.8.14.0046

EMBARGANTE: ATILIO MATHEUS BEZ FONTANA SILVA

EMBARGADO: HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
opostos por ATILIO MATHEUS BEZ FONTANA SILVA em face do V. Acórdão proferido ao id. 16057447.

Breve retrospecto processual:

A r. sentença (id. 2061011), proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rondon do Pará, nos autos da ação de Tutela de Urgência Cautelar Antecedente, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de abandono da causa.

Irresignada, HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA interpôs APELAÇÃO CÍVEL (id. 2061017), sustentando:
(i)
inexistência de intempestividade na propositura da ação principal, sob o argumento de que o prazo previsto no art. 308, §1º do CPC só teria início com a efetivação da medida cautelar, o que não ocorreu em razão da concessão de efeito suspensivo no agravo interposto pelo requerido e
(ii)
ausência de intimação pessoal para manifestação sobre o interesse no prosseguimento do feito, o que tornaria nula a sentença por ofensa ao §1º do art. 485 do CPC. Requereu, por fim, a reforma integral da sentença.

Contrarrazões ao recurso apresentadas ao id. 2061028.

Fora proferida decisão monocrática (id. 4479043) conhecendo da apelação e dando-lhe provimento, cassando a sentença de origem, por reconhecer a nulidade da extinção do processo sem prévia intimação pessoal da autora, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Transcrevo a ementa:

“Para que seja decretada a extinção do processo, por abandono da causa, é imprescindível a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, a teor do disposto no parágrafo primeiro do art. 485 do CPC, sob pena de nulidade da sentença.”

Sobreveio AGRAVO INTERNO interposto por ATÍLIO MATHEUS BEZ FONTANA SILVA (id. 4901903), alegando que:
(i)
o fundamento da extinção não foi abandono, mas descumprimento do prazo para propositura do pedido principal; (ii) deveria ter sido apreciada a questão da ausência de recolhimento de custas iniciais, ensejando o cancelamento da distribuição; (iii) as preliminares de deserção e vício de representação não foram enfrentadas pela decisão agravada.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, consoante certidão ao id. (5188250).

O agravo interno foi conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática nos termos do voto da relatora. O acórdão assentou que não houve supressão de instância, pois as questões invocadas não foram objeto de decisão pelo juízo a quo e, portanto, não podiam ser enfrentadas pelo Tribunal
per saltum
. Transcrevo a ementa (id. 11037586):

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE. EXTINCÃO PREMATURA DO FEITO COM FULCRO NO ART. 485, III DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. APELAÇÃO CONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA PARA RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM E PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AGRAVO INTERNO. OMISSÃO QUANTO AO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS A ENSEJAR O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO JUÍZO A QUO. VEDADO AO TRIBUNAL ANALISAR PER SALTUM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXPLICITOU AS RAZÕES QUE ENSEJARAM O ENTENDIMENTO ADOTADO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.

Sobrevieram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 14091516) também opostos por ATÍLIO MATHEUS, sustentando a existência de omissões no acórdão, especialmente no tocante ao não enfrentamento das preliminares suscitadas nas contrarrazões à apelação, e à ausência de recolhimento das custas iniciais.

Manifestação aos aclaratórios apresentada ao id. 14126555.

Os embargos foram conhecidos e desprovidos, sob o fundamento de que não havia omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida, tratando-se de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que não se coadunava com a natureza integrativa dos embargos de declaração. Transcrevo ementa (id. 16057447):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material. 2. Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na monocrática combatida a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada 3. Para fins de prequestionamento não se exige, necessariamente, que o dispositivo tido por violado venha expressamente mencionado no acórdão, bastando, a ensejar a interposição dos recursos especial/extraordinário, que a matéria impugnada tenha sido debatida e decidida na instância a quo. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Interposto RECURSO ESPECIAL por ATÍLIO MATHEUS BEZ FONTANA SILVA (id. 16676347), este foi julgado pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que deu-lhe provimento. Assentou-se que houve violação ao art. 1.022, II do CPC, configurando negativa de prestação jurisdicional, uma vez que as alegações de omissão quanto às preliminares processuais não foram enfrentadas, apesar de oportunamente veiculadas em sede de embargos de declaração, determinando o retorno dos autos a esta Relatora, consoante decisão ao id. 20373452.

De plano, cumpre registrar que esta Relatora, ao tomar ciência do recolhimento insuficiente das custas recursais, determinou (id. 30162041) a remessa dos autos à UNAJ (Unidade de Arrecadação Judiciária de 2º Grau) para verificação técnica acerca da regularidade do preparo, ante a constatação de recolhimento inferior ao devido, considerando-se o valor atribuído à causa (R$ 906.941,73).

Em resposta, a UNAJ certificou que a parte apelante recolheu apenas R$ 117,12, valor calculado de forma automática pelo sistema com base em valor da causa zerado no sistema PJe. Informou, no entanto, que o valor efetivamente devido seria R$ 1.206,15, correspondente à alíquota máxima da taxa judiciária, em conformidade com a tabela vigente (id. 33067428).

Com base nesse parecer técnico, foi proferido despacho determinando a intimação da parte apelante para complementar o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.007, §2º, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação (id. 33073509).

O prazo transcorreu
in albis
, conforme certidão da Secretaria Judiciária ao id. 33524390, que atesta expressamente a inércia da parte apelante HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório

VOTO

VOTO
.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ATÍLIO MATHEUS BEZ FONTANA SILVA, interpostos em face do acórdão que, ao julgar o agravo interno, manteve a decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta por HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, cassando a sentença de primeiro grau e determinando o retorno dos autos à origem.

Os embargos foram manejados com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando omissão relevante quanto à análise da deserção do recurso de apelação, por ausência de recolhimento do preparo recursal, matéria suscitada oportunamente em sede de contrarrazões e reiterada nos aclaratórios.

A controvérsia retorna a este Tribunal por força do provimento do Recurso Especial nº 2123739/PA, no qual o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, determinando o retorno dos autos para que esta Corte se manifestasse expressamente acerca das matérias omitidas.

Pois bem.

DA POSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES

É assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que os embargos de declaração podem excepcionalmente ostentar efeitos modificativos, quando o reconhecimento do vício apontado conduzir, logicamente, à alteração do resultado do julgamento.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENHORA BEM DE FAMÍLIA DE FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE QUALIFICADO . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Aos embargos de declaração é possível a atribuição de excepcionais efeitos infringentes. 2 . O Tribunal de origem, ao concluir pela possibilidade de penhora de bem de família do fiador de contrato de locação comercial, no caso dos autos, não divergiu do entendimento majoritário do STF, conforme julgamento do RE-RG 1.307.334 – Tema 1.127 da repercussão geral . 3. Embargos declaratórios acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, anular o acórdão embargado e a decisão monocrática que proveu o recurso extraordinário para negar-lhe provimento. (STF - RE: 1288387 SP, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 10/10/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 17-11-2022 PUBLIC 18-11-2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO JULGADO . PREMISSA EQUIVOCADA. CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária. 2. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no AREsp: 2175102 MT 2022/0227905-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2023)

Assim, superada a análise meramente formal dos aclaratórios, impõe-se o exame do mérito da omissão apontada.

DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL DA APELAÇÃO CÍVEL

Os requisitos extrínsecos compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo.

Vale salientar que o juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. Determinação de complementação do preparo recursal. Alegação de apreciação anterior do pressuposto de admissibilidade. Inocorrência. Questão de ordem pública que pode ser apreciada a qualquer momento. Valor insuficiente. Necessidade de atualização monetária. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AGT: 00478578220008260506 SP 0047857-82.2000.8.26.0506, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 23/08/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2022)

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE QUE CONSTITUEM MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICO-CONSUMATIVA. CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS INCLUÍDAS EM ACORDO JUDICIAL QUE NÃO ABRANGERAM O PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DO BENEFÍCIO GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL DEVIDO EM DOBRO. 1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça tem entendido que os requisitos de admissibilidade, pressupostos processuais, bem como as condições da ação constituem, genuinamente, matérias de ordem pública, não incidindo sobre elas o regime geral de preclusões, o que torna possível a reavaliação desses aspectos processuais desde que a instância se encontre aberta. (STJ  AgInt no REsp n. 1.834.016/RS  3ª Turma  Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino  j. 25.05.2021  Dje de 08.06.2021) 2. O montante relativo as custas processuais finais, incluído no acordo firmado entre as Partes, não abrange o preparo recursal, de modo que não teria o condão de afastar a exigibilidade de seu pagamento. 3. No vertente caso legal, tendo-se em conta a ausência de comprovação de recolhimento, bem como ausente a pretensão de concessão do benefício da gratuidade da justiça, impôs-se à Agravante o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos expressos do § 4º do art. 1.007 da Lei n. 13.105/2015 ( Código de Processo Civil) 4. Recurso de agravo interno conhecido, e, no mérito, não provido. (TJ-PR 00484646820228160000 Cascavel, Relator: Mario Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 02/05/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023)

Competia à parte recorrente, carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 2º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

...

§ 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.

Da detida análise dos autos, observa-se que, constatada a INSUFICIÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL do recurso de APELAÇÃO CÍVEL, a parte recorrente HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA foi intimada ao id. 33073509 a realizar o complemento das custas recursais, em observância aos termos da legislação supramencionada, sob pena de deserção.

Entretanto, a parte apelante manteve-se inerte, consoante certidão ao id. 33524390.

Logo, não comprovado o recolhimento/complementação do preparo recursal, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO DA APELAÇÃO. PARTE QUE DEIXOU DE CUMPRIR DEVIDAMENTE A ORDEM JUDICIAL. DESERÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA 7 E 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 211/STJ. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). 3. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo" (Verbete nº 211/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1978879 SP 2021/0278416-0, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Recolhimento insuficiente do preparo recursal. Indeferimento do pedido de justiça gratuita. Concessão de prazo para a complementação necessária. Determinação judicial não atendida. Art. 1007, § 2º, CPC. Deserção configurada. Desistência do recurso. Inadmissibilidade de restituição da taxa de preparo, parcialmente paga. Fato gerador ocorrido com a interposição do apelo. Precedentes. APELO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - AC: 10259220420218260224 SP 1025922-04.2021.8.26.0224, Relator: Donegá Morandini, Data de Julgamento: 05/07/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2022)

Vistos. APELAÇÃO. DESERÇÃO. Determinação de complementação do recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Decurso do prazo. NÃO CONHECIMENTO: O apelante não cumpriu a determinação de comprovação do recolhimento do preparo recursal, no prazo concedido, nos termos dos arts. 1.007, § 2º, do CPC. Reconhecimento da deserção que se impõe. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - AC: 10091227920218260003 São Paulo, Relator: Ernani Desco Filho, Data de Julgamento: 02/10/2023, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2023)

Conclui-se, portanto, que a ausência de recolhimento/complementação do preparo recursal, mesmo após devidamente intimada à fazê-lo, enseja o não conhecimento do recurso do recurso de APELAÇÃO CÍVEL de id. 2061017.

Diante do vício material insanável, consubstanciado no não recolhimento integral das custas recursais, esta Relatora, em juízo de retratação, revê o acórdão anteriormente proferido, acolhendo os embargos de declaração com efeitos infringentes, para: RECONHECER a deserção da apelação interposta por HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA; DETERMINAR o não conhecimento do recurso de apelação, ante a ausência de preparo e RESTABELECER INTEGRALMENTE a sentença de primeiro grau, que extinguiu o feito com fundamento no art. 485, III, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com
efeitos infringentes
, para, em juízo de retratação,
RECONHECER
a deserção da apelação e, por conseguinte,
RESTABELECER
a sentença de primeiro grau, inclusive quanto à condenação ao pagamento de custas e honorários.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ou AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/03/2026